Tribunal: TJES
Processo: 5023208-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023208-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JBL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5023208-13.2022.8.08.0048
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: XAVIER DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO INVALIDO. FRAUDE CAUSADA POR INSTITUIÇÃO TERCEIRA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, informa o autor que recebeu proposta da empresa JBL para refinanciar empréstimo firmado perante o Banco Bradesco. Porém, ao aceitar a proposta, permaneceu vinculado a empréstimo consignado perante o demandado, sem receber qualquer valor em sua conta bancária.

Diante do descumprimento da oferta, requer a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo de n. 358242729-4 e n. 359143910-8, o cancelamento dos contratos, a restituição da quantia descontada e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o demandado requer o reconhecimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial e ausência de interesse de agir. Quanto ao mérito, sustenta a validade do negócio jurídico e ausência de defeito na prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito em relação aos contratos de empréstimo de n. 358242729-4 e n. 359143910-8, além de condenar o requerido ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir os valores que foram eventualmente descontados após dezembro de 2022 e danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Por conseguinte, deferiu a tutela provisória para obrigar o demandado a se abster de realizar descontos correlatos aos contratos impugnados.

Nas razões recursais, argumenta o autor pela validade da contratação, tendo em vista que foi seguido todo procedimento eletrônico, o contrato foi assinado através de biometria facial com captura de
selfie
, tendo o autor fornecido cópia de seu documento pessoal e, por fim, recebido o valor contratado através de depósito em sua conta bancária (SICOOB, AGÊNCIA 3007, CONTA CORRENTE 1603922). Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório a título de danos morais, limitação do dano material aos valores comprovados pelo autor e necessidade de compensação do crédito devidamente atualizado.

Em sede de contrarrazões de Recurso Inominado, o autor pugna pela integral manutenção da sentença.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que o recorrido realizou a contratação nos moldes alegados.

Perceptível que a documentação acostada pela parte recorrente por ocasião não comprova a integridade e autenticidade do contrato, em decorrência de incongruências e ausência de inclusão do IP do dispositivo, identificação do CPF, exigência de senhas, confirmação por e-mail ou mensagem, biometria, geolocalização e horário de assinatura dos contratantes.

Nesse sentido, restou demonstrado vício de consentimento na contratação, tendo em vista que o recorrido objetivava firmar refinanciamento de empréstimo e acabou contratando novo empréstimo consignado, tendo a instituição bancária incorrido em violação aos princípios consumeristas da lealdade e veracidade no repasse de informações.

Nesse sentido asseverou o juízo sentenciante:

Em que pese a ré traga aos autos documentos pessoais do autor e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade nas contratações dos mútuos impugnados, sobretudo porque as supostas contratações ocorreram de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.

Além da ausência de confirmação da contratação dos empréstimos por SMS, através de linha telefônica de titularidade do autor, nota-se que a conta indicada nas TED's apresentadas pela ré (conta: 358242729-4001 e conta 359143910-8001), presentes nos ids. 18955355 e 18955353, divergem da conta utilizada pelo autor (conta: 160.392-2), embora possuam a mesma agência/cooperativa, a saber, 3007, tornando flagrante a fraude levada a efeito por terceiros.

Inclusive, observa-se que cada TED foi endereçada a uma conta bancária, sendo uma para conta de n. 358242729-4001 e a outra para conta de n. 359143910-8001, reforçando a fraude perpetrada por terceiro, sendo certo que não há notícia de que esta atipicidade tenha sido questionada pelo banco no momento ao menos na segunda contratação, mesmo com apenas 7 (sete) dias de intervalo entre as contratações, tornando dispensável a expedição de ofício à institiuição financeira terceira para determinar a autenticidade das contas atribuídas ao autor.

Aliás, o fato de as coordenadas de geolocalização apontarem para o endereço do autor não milita a favor da tese defensiva, pois é fato incontroverso que os prepostos se dirigiam a residência do autor para induzi-lo a contratação dos mútuos, fazendo-o a acreditar que refinanciaria empréstimo tomado perante instituição financeira terceira, de modo que a compatibilidade entre os endereços é perfeitamente possível e até esperada.

[...]

Diante destas circunstâncias, não há elementos robustos para comprovar a regularidade das contratações, inclusive a tecnologia atual permitiria a solicitação de áudio ou vídeo para confirmação do mútuo, o que não veio aos autos, a fim de afastar dúvidas do consumidor a respeito do que se está contratando e inibir a ação de golpistas.

Assim, entende-se pela existência de fraude nas contratações, constituindo fortuito interno, isto é, inerente ao risco da atividade bancária, atraída a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo objetivamente a instituição financeiras pela fraude perpetrada por terceiros.

Isto posto, constato o dolo do recorrente, sendo adequada a declaração de nulidade do contrato de empréstimo firmado virtualmente, sendo devida a restituição do montante integralmente descontado indevidamente do benefício previdenciário do recorrido, no patamar de R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais).

Quanto ao dano moral, discordo do entendimento do juízo sentenciante. O dano moral indenizável exige a ocorrência de ofensa a direito de personalidade capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que a recorrida tenha sofrido os transtornos alegados, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem com a situação vivenciada, de modo que não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs o recorrente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Destarte, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não vislumbro a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto por manter integralmente a sentença objurgada.

Os danos morais, no caso, ocorrem na forma in re ipsa, haja vista que, como consequência dos contratos fraudulentos, são descontados valores da verba de subsistência do consumidor, que fica privado dos referidos recursos, prejudicando claramente sua vida. Tal situação – privação de recursos essenciais – causa nítido abalo a psiquê de qualquer pessoa, gerando angústia e desespero, passíveis de indenização.

O valor fora fixado de forma adequada no presente caso, haja vista as circunstâncias do caso, onde a falha interna da segurança do banco fora grave, posto que os golpistas não só celebraram os contratos fraudulentos, como abriram uma conta em nome do autor para o recebimento dos valores do golpe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. É como voto.